Tribunal: TCU
Processo: 038.444/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI No 2011/379, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira da CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "PESQUISA DIAGNÓSTICA PARA ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE", visando realizar um estudo da realidade dos agricultores familiares inseridos nas categorias de mini, pequeno e médio produtor do Estado do Rio Grande do Norte, com vistas à elaboração de uma proposta de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), que venha contribuir para o fortalecimento da Agricultura Familiar, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio apresentado pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 1596/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 674/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor do Centro de Treinamento e Desenvolvimento - Cetrede e de Francisco de Assis Melo Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/Fundeci 2011/379, firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil e o Cetrede e que tinha por objeto a execução "Pesquisa diagnóstica para elaboração de uma proposta de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares do estado do Rio Grande do Norte". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que, nos termos do art. 8o, incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que o termo a quo da prescrição ocorreu em 10/4/2014, data da prestação de contas (peça 16) ao órgão competente para a sua análise inicial, consoante o art. 4°, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; considerando que, em 30/10/2020, foi emitido Parecer sobre Relatório Técnico Final (peça 17) , primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que entre 10/4/2014, data da prestação de contas (peça 16) e o Parecer sobre Relatório Técnico Final (peça 17) transcorreram mais de 5 anos, configurando-se a ocorrência da prescrição geral; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 93-96) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 038.444/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento (07.875.818/0001-05) ; Francisco de Assis Melo Lima (XXX.807.423-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Rodrigo do Nascimento Santos (23416/OAB-CE) , representando Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento; Mario Marrathma Lopes de Oliveira (29699/OAB-CE) , representando Francisco de Assis Melo Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.